Tribunal: TJDFT
Processo: 0752420-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADES. NECESSIDADES. EX-CÔNJUGE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. INDISPENSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA. DÍVIDAS. EMPRESA CONJUNTA DO CASAL. AUTONOMIA. VEÍCULOS. REGISTRO EM NOME DE TERCEIROS. PARTILHA. INVIABILIZADA. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superior aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Assim, os alimentos devidos pelo genitor aos filhos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidades-possibilidades. Já o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, constituindo medida excepcional, de caráter temporário, somente cabível em casos de comprovada necessidade e até que o alimentando atinja a sua independência financeira. À míngua de efetiva demonstração, nesta etapa processual, da indispensabilidade dos alimentos reclamados pela ex-cônjuge, uma vez que a parte interessada aparentemente possui condições para prover sua subsistência por meios próprios, o não acolhimento de tal pleito é medida que se impõe. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores; logo, a partilha das dívidas adquiridas em nome da pessoa jurídica, dada a autonomia que lhe marca, deve ser tratada na seara própria. Ante a ausência de demonstração de que um dos bens foi adquirido com recursos do casal, não é possível proceder à inclusão do referido bem na partilha, especialmente porque se encontra registrado em nome de terceiro. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido liminar.